Tribunal: TJMT
Processo: 1026794-57.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026794-57.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO IRINEU COSTA NETO - CPF: 001.050.963-18 (RECORRENTE), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI - CNPJ: 10.197.924/0001-83 (RECORRIDO), RAPHAEL BORSATO NOVELINI - CPF: 418.411.698-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1026794-57.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ORTO SERVIÇOS DE ESCRITORIO EIRELI

Recorrido(s):

JOAO IRINEU COSTA NETO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO EM LOJA (COLCHÃO) – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na data de 01/12/2019 o recorrido adquiriu colchão, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vista e 15 parcelas de R$ 326,00, sendo o pagamento realizado por meio de cartão de crédito, no entanto, a mercadoria não lhe foi entregue.

Em razões recursais, aponta a Recorrente que a responsabilidade de restituir e indenizar é exclusiva do vendedor, que transacionou diretamente com o Recorrido.

Em que pese a alegada ausência de responsabilidade, a recorrente é responsável pela plataforma e está na cadeia de fornecedores, respondendo de forma conjunta.

Ainda, não restou comprovado que o Reclamado sequer tentou resolver administrativamente o problema, tendo em vista que o Autor juntou inclusive reclamação no PROCON.

Logo, constatada a não entrega do bem, frustrando as expectativas do consumidor que tentou solução na via administrativa, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts 186 e 927, do Código Civil e art. 14 do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que a não entrega do produto seja passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença guerreada, bem como em observância ao valor pago pelo produto de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Constatando-se a não entrega do produto, o valor pago pelo consumidor deve ser devolvido, nos estritos termos da sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021